Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, com confirmação de tutela de urgência, para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de consumo de energia elétrica com base em irregularidade constatada em medidor, conforme TOI lavrado pela concessionária, diante da ausência de perícia técnica conclusiva e da não apresentação do equipamento para análise judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, admitindo prova em contrário.
4. A perícia judicial foi determinada para apurar a existência de fraude no medidor, sendo responsabilidade da ré apresentar o equipamento para análise.
5. A concessionária não apresentou o medidor para perícia, impossibilitando a verificação da regularidade da cobrança.
6. A ausência de prova técnica compromete a validade do TOI e da cobrança dele decorrente, atraindo para a ré o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova técnica conclusiva. 2. A não apresentação do medidor para perícia judicial inviabiliza a comprovação da regularidade da cobrança por suposta adulteração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 95; CDC, art. 14, § 3o; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0705915-70.2017.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 9/10/2019, DJE 22/10/2019.